Tribunal: TJES
Processo: 0027955-72.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027955-72.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARC4 GESTAO DE ATIVOS S.A.

APELADO: CODIMAR CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0027955-72.2014.8.08.0048

APELANTE:
ARC4U GESTAO DE ATIVOS S.A. (sucessora de ECONOMICO SA ARRENDAMENTO MERCANTIL ECONLEASING)

APELADO:
CODIMAR CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA DO RÉU. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação reivindicatória ajuizada visando a retomada da posse de imóvel de sua propriedade. O juízo da 1ª Vara Cível de Serra julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação da posse injusta do réu. O autor interpôs apelação, alegando nulidade por cerceamento de defesa (error in procedendo) e equívoco no julgamento de mérito (error in judicando).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ter julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas; e (ii) definir se a ausência de comprovação da posse injusta do réu inviabiliza o acolhimento do pedido reivindicatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado oportuniza às partes a indicação das provas que pretendem produzir e estas deixam de fazê-lo, aplicando-se o art. 355, I, do CPC.

A ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa da propriedade, da individualização da coisa e da posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

A matrícula imobiliária comprova a propriedade, mas não basta, isoladamente, para caracterizar a posse injusta de um réu específico.

No caso, os documentos indicam que a apelada havia transferido seus direitos possessórios a terceiros antes do ajuizamento da ação, não havendo prova de que exercia posse injusta sobre o imóvel.

O ônus da prova quanto à posse injusta recai sobre o autor (CPC, art. 373, I). A não comprovação desse requisito essencial impõe a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da posse injusta do réu, requisito essencial da ação reivindicatória previsto no art. 1.228 do Código Civil, acarreta a improcedência do pedido.

O registro imobiliário, embora prove o domínio, não é suficiente, por si só, para demonstrar a posse injusta de um réu específico, cujo ônus probatório incumbe ao autor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228 e 1.245; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0004193-46.2020.8.08.0006, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0027955-72.2014.8.08.0048

APELANTE:
ARC4U GESTAO DE ATIVOS S.A. (sucessora de ECONOMICO SA ARRENDAMENTO MERCANTIL ECONLEASING)

APELADO:
CODIMAR CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia a analisar o acerto da sentença que julgou improcedente a pretensão reivindicatória, sob o fundamento de que a parte autora, ora apelante, não logrou comprovar a posse injusta da parte ré, requisito indispensável à procedência da demanda.

O apelante fundamenta seu inconformismo na ocorrência de
error in procedendo
e
error in judicando
.

Analiso, separadamente, as teses recursais.

1. Do
error in procedendo
– Da alegada necessidade de conversão do julgamento em diligência

Sustenta o apelante a ocorrência de nulidade processual (
error in procedendo
), ao argumento de que o d. Juízo de primeira instância, confrontado com a incerteza sobre o real ocupante do imóvel, deveria ter agido de ofício e convertido o julgamento em diligência para apurar os fatos, em vez de proferir sentença de mérito de forma antecipada.

A tese não merece prosperar.

O vício alegado pelo recorrente colide frontalmente com seu próprio comportamento processual. Conforme se extrai da decisão saneadora (ID 14917622), o magistrado singular, em estrita observância ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), intimou as partes para que especificassem, de forma justificada, as provas que pretendiam produzir, alertando-as sobre a possibilidade de julgamento antecipado caso entendessem se tratar de matéria unicamente de direito ou se não houvesse necessidade de dilação probatória.

Por fim, com fundamento no princípio da cooperação (art. 6º e 10º do CPC), intimem-se as partes para se manifestarem, prazo comum de 15 dias:

a) acerca da possibilidade de acordo, indicando suas propostas;

b) quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide, se entenderem que a controvérsia é unicamente de direito, hipótese em que deverão indicá-la expressamente;

c) sobre a necessidade de dilação probatória, se entenderem que há controvérsia fática, devendo, nesse caso, indicarem os pontos que reputam controvertidos e a prova que pretendem produzir para elucidá-los. Ainda nessa hipótese, deverão se manifestar de forma fundamentada acerca do ônus da prova e, de forma individualizada, evidenciar a relação das provas requeridas com os fatos a serem comprovados, sob pena de indeferimento.

c.1) havendo requerimento de prova documental, deverá a parte que a postular esclarecer e comprovar o motivo de não tê-la produzida com a petição inicial ou com a contestação, a teor do disposto no art. 434 do CPC;

c.2) caso seja requerida prova testemunhal, cabe à parte a indicação do rol de testemunhas, devendo observar o disposto no art. 357, §6º e arts. 450 e 455, todos do CPC.

c.3) evidenciado o interesse na prova pericial, cabe ao interessado a indicação da modalidade a perícia (art. 464 do CPC) e a especialidade do perito.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos para saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC) ou julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC).

Em resposta, a parte autora, ora apelante, manifestou-se expressamente pela desnecessidade de produção de outras provas, pugnando pelo julgamento da lide no estado em que se encontrava (ID 14917624). A parte apelada, por sua vez, permaneceu inerte.

Ora, ao abdicar voluntariamente da oportunidade de produzir provas, a apelante anuiu com o encerramento da fase instrutória, aceitando que o acervo probatório constante nos autos era suficiente para a resolução da controvérsia. Operou-se, no caso, a preclusão do seu direito de requerer a produção de novas provas, inclusive de natureza diligencial.

Nesse contexto, a conduta do magistrado de primeiro grau foi irretocável. Diante da manifesta desnecessidade de dilação probatória, confirmada pela própria parte interessada, a prolação de sentença era a medida que se impunha, nos exatos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Não há que se falar, portanto, em julgamento surpresa ou em cerceamento de defesa. A conversão do julgamento em diligência é uma faculdade do juiz para a formação de seu livre convencimento, e não um dever de socorrer a parte que, devidamente intimada, foi omissa em seu ônus probatório. A parte não pode, em um momento, afirmar que não tem provas a produzir e, em outro, diante de um resultado desfavorável, alegar nulidade pela ausência de uma prova que sequer requereu. Tal comportamento atenta contra a boa-fé processual e o princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

Assim, não se vislumbra qualquer vício de procedimento que macule a sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. Do
error in judicando
– Da comprovação dos requisitos da ação reivindicatória

No mérito propriamente dito, o apelante alega que a sentença errou ao desconsiderar a força probatória da matrícula do imóvel e ao não reconhecer a posse da apelada como injusta.

Novamente sem razão.

É certo que o registro imobiliário em nome do autor gera presunção relativa de propriedade e é prova, em regra, suficiente do domínio. A sentença recorrida, embora tenha utilizado o termo "indício", reconheceu a titularidade do autor sobre o bem, mas centrou sua fundamentação na ausência do terceiro requisito: a prova da posse injusta da parte ré.

E, nesse ponto, a decisão está correta. A ação reivindicatória, sendo de natureza real, deve ser direcionada contra aquele que, injustamente, possui ou detém a coisa. O autor, após um complexo iter processual que resultou na alteração do polo passivo para incluir a CODIMAR CONSTRUÇÕES, não produziu qualquer prova de que esta empresa, especificamente, estava na posse do imóvel. Ao contrário, os documentos juntados (IDs 25745076 e 25745077) demonstram que a CODIMAR transferiu seus direitos possessórios à ABF Engenharia em 2011, a qual, por sua vez, os transferiu a um terceiro em 2015.

A ação foi ajuizada em 2014. A simples titularidade do domínio não é suficiente para a procedência do pleito reivindicatório. É indispensável que o autor demonstre que o réu específico exerce posse injusta, ou seja, sem causa jurídica oponível ao proprietário. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) quanto a este ponto crucial, a improcedência do pedido era a medida que se impunha.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça tem entendido o seguinte sobre as provas da posse injusta:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL . REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA CARACTERIZADA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA . RETENÇÃO POR ACESSÕES CONSTRUÍDAS DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos de ação reivindicatória, julgou improcedentes os pedidos autorais com base na ausência de comprovação da posse injusta exercida pelos apelados. A apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, ser legítima proprietária do imóvel, possuir título registrado, ter praticado atos de posse e apontando negligência dos apelados ao adquirirem o imóvel de terceiros não proprietários. Requer, ainda, o afastamento de eventual indenização por benfeitorias. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento do pedido reivindicatório, nos termos do art. 1.228 do Código Civil; (ii) examinar a exceção de usucapião suscitada pelos apelados; e (iii) determinar a possibilidade de retenção do imóvel pelos apelados em razão de acessões construídas . III. R
AZÕES DE DECIDIR 3. A ação reivindicatória, de natureza real, requer a comprovação cumulativa da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu. 4 . A propriedade da apelante está devidamente comprovada pela matrícula do imóvel, corroborada por outros documentos, como comprovantes de pagamento do IPTU. 5. A posse injusta dos apelados resta caracterizada pela ausência de título jurídico hábil para respaldar sua ocupação do imóvel.
6 . A exceção de usucapião suscitada pelos apelados é afastada, uma vez que o prazo de prescrição aquisitiva restou interrompido com o ajuizamento da ação reivindicatória, conforme o art. 202, I, do CC e art. 240, § 1º, do CPC. 7 . A construção de moradia pelos apelados, reconhecida como acessão, dá-lhes o direito de retenção até que seja realizada a indenização correspondente, ante a boa-fé subjetiva constatada (art. 1.255 do CC). IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e: (i) julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito da apelante de reivindicar o imóvel objeto da lide; (ii) condicionar a imissão na posse ao pagamento de indenização aos apelados pelas acessões construídas de boa-fé, a ser apurada em liquidação de sentença, acolhendo-se o pedido reconvencional. Tese de julgamento: 1. A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu, sendo desnecessária a caracterização de posse violenta, clandestina ou precária para configurar a injustiça da posse . 2. A usucapião é inviabilizada pela interrupção do prazo aquisitivo mediante o ajuizamento de ação reivindicatória. 3. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização por acessões, podendo exercer o direito de retenção até o pagamento da indenização correspondente . Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, caput; 1.238, parágrafo único; 1 .242, caput e parágrafo único; 1.253; 1.255; 1.201; 202, I . CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 240, § 1º; 491; 509 e ss. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060 .259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04.05 .2017; STJ, REsp 1.584.447/MS, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12.03.2021; TJES, Apelação Cível 0002425-45.2017 .8.08.0021, Rel. Des . Marcos Valls Feu Rosa, Julg. 24.07.2024 .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00041934620208080006, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.